Tribunal: TJPA
Processo: 0008539-40.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008539-40.2018.8.14.0104

APELANTE: WELISON COSTEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0008539-40.2018.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREU BRANCO (VARA ÚNICA)

APELANTE: WELISON COSTEIRA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (DEF.
OR
SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
or
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz convocado

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Constatada a fragilidade probatória, revelada na negativa de autoria firmada pelo recorrente, que também não foi preso em flagrante e nem na posse de qualquer objeto subtraído, bem como diante da ausência de seu reconhecimento, mesmo por fotografia com posterior confirmação pessoal, o que, acaso se avançasse no debate, seria imprescindível nos termos da recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, Relator Ministro Rogerio Schietti), não há outro caminho senão o da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. A análise dos autos permite concluir que a condenação foi lastreada em substrato probatório deveras frágil, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afrontaria princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
.

3 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, para absolver o recorrente,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compr
eendido entre os dias dezessete a vinte e cinco do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
WELISON COSTEIRA RIBEIRO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 19 (dezenove) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 280 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Consta da sentença que:

(...) No dia 17/07/2015, neste munícipio, os denunciados em unidade de desígnios e esforços juntamente com um indivíduo não identificado, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel das vítimas que eram passageiros do ônibus da empresa Transbrasiliana.

Narra-se ainda que, por volta das 22h00min, os motoristas Rosimauro e Manoel, chegaram à rodoviária deste município, onde três homens suspeitos embarcaram informando que iriam para a cidade de Goianésia/PA. Contudo, a intenção dos três meliantes era aterrorizar e roubar. Na altura do km 22 da PA-263, os assaltantes levantaram e iniciaram a ação criminosa, onde em todo o tempo era exercida sob grave ameaça, onde os motoristas e passageiros ficaram permanentemente sob a mira de armas de fogo.

Ressalta-se que os motoristas acima mencionados, reconheceram dois assaltantes, sendo os ora denunciados JOSE FELIPE PALHETA LIMA (assaltante que estava com a arma de fogo) e seu comparsa WELISON COSTEIRA RIBEIRO.”

Após regular instrução, o juízo a quo condenou o recorrente na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pleiteia (ID 7440961):

1 – A absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas;

2 – Ausência de reconhecimento formal do acusado, pleiteando nulidade do feito;

3 – Reforma da dosimetria, para redução da pena-base ao mínimo legal e reconhecimento da atenuante genérica com lastro na teoria da co-culpabilidade.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que seja reformada a dosimetria da pena (ID 7440988).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 14/09/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede, em suma, a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas; nulidade do processo, por ausência de reconhecimento formal; e reforma da dosimetria da pena.

Tem razão a defesa.

Sem a necessidade de maiores delongas, anoto que, em relação ao recorrente Welison Costeira Ribeiro, não há provas suficientes para embasar uma condenação.

Após análise detida dos autos, verifiquei que, logo após o assalto ao ônibus, as vítimas Rosimauro Farias de Oliveira e Manoel Rubens Ribeiro da Costa (ambos motoristas do veículo assaltado) dirigiram-se à Delegacia para registrar ocorrência.

Lá, perante a autoridade policial, reconheceram, por fotografia, apenas um dos meliantes, o corréu José Felipe Palheta Lima (vulgo NILTON), sem fazer qualquer menção ao ora recorrente (
ex vi
às fls. 11/16 do IPL em apenso – ID 7440991).

Somente após diligências policiais, cuja missão era identificar os comparsas de “NILTON”, o nome de Welison foi trazido aos autos, descrito da seguinte forma no relatório de missão:

“(...) Utilizando a mesma sistemática investigativa, trajando a paisana e em viatura descaracterizada, levantei a informação de que o comparsa do NILTON na empreitada criminosa
sub
investigação foi o nacional conhecido por “NENEM”. O “NENEM” se chamaria WERISSON COSTEIRA RIBEIRO, (...), cuja foto segue anexa para seu conhecimento. (...) Participo-lhe que todas as informações que obtive levaram em consideração notícias levantadas em campo, através de entrevistas e/ou conversas informais a populares, os quais, por motivos de segurança, negam-se a se identificar ou prestarem depoimentos. (...)”

Eis o único indício levantado contra o recorrente.

Depois disso, foi pedida a prisão preventiva do indigitado, que foi deferida e executada, não havendo relato de que tenha sido encontrado qualquer objeto do crime em seu poder.

Ressalto que, após sua prisão, Welison não foi levado ao reconhecimento das vítimas.

Em que pese, em juízo, a vítima Rosimauro Farias de Oliveira afirme que reconheceu Welison por fotografia, não consta nos autos qualquer termo ou declaração nesse sentido.

Como disse acima, as vítimas reconheceram apenas o corréu José Felipe, vulgo “Nilton”, já condenado em autos apartados (processo n.º 0008539-40.2018.8.14.0104).

Assim, tenho que o acervo probatório é deveras frágil em relação ao recorrente.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes das oitivas feitas em juízo, que considero relevantes.

O Sr. Rosimauro Farias de Oliveira (vítima), declarou em juízo:

“(...) Que o fato ocorreu umas 22h, no terminal rodoviário de Breu Branco; Que era o motorista do ônibus; Na altura do Km 22, próximo a uma vila, eles anunciaram o assalto; Que estava no volante e foi obrigado a seguir vagarosamente; Que mandaram não reagir, ligar o farol alto e ligar as luzes internas; Que colocaram as vítimas, que eram em torno de 30 passageiros; Que eram 3 assaltantes e dois estavam armados com pistola; Que o terceiro assaltante não foi preso nem identificado; Que reconheceu os dois presos; Que reconheceu por fotografia aqui em Belém, pois não tinha tempo de ir a Breu Branco; (...) Que eles foram presos dias depois, através de investigação; (...) Que reconheceu os dois por foto, que não teve tempo de reconhecer ao vivo; (...) Que os três assaltantes eram agressivos, que o que estava com revólver lhe ameaçou de morte; (...) Que recorda as características físicas deles; Que recorda as tatuagens; Que os três tinham tatuagens; Que tinham tatuagem nos braços; Que andavam com camisa de manga comprida, justamente pra esconder; Que um deles estava com camisa branca, de manga comprida, de botão; Que era alto, moreno pardo, que usava boné, que tinha traços finos, que a tatuagem era em seu braço; Que os assaltantes embarcaram em Breu Branco; (...)”

O recorrente Welison Costeira Ribeiro, declarou em juízo:

“(...) Que não confessa o delito; Que foi detido e acusado; (...) Que nem conhecia o Felipe (outro acusado), que conheceu depois que foi preso; (...) Que ficou três dias preso na DEPOL (...) Que disseram na Delegacia que tinha até filmagem do assalto; Que pediu pra mostrarem e não mostraram; Que afirmava que não era um dos assaltantes; (...) Que nega a prática do delito e afirma que não conhecia Felipe na época do delito; (...) Que afirma que é inocente; (...) Que não sabe informar porque estão lhe acusando, que acredita que por causa de suas tatuagens e de um alargador que usava na orelha; (...) Que reconhece sua fotografia nos autos; (...) Que o outro acusado afirma que Welison está servindo de laranja, que é inocente; (...)”

Como se vê, além de a vítima afirmar que realizou os reconhecimentos dos assaltantes apenas por fotografia, é fato que, em relação ao ora recorrente, não consta o correspondente termo de reconhecimento e, ainda, sua posterior confirmação pessoal, o que, acaso se avançasse no debate, seria imprescindível nos termos da recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, Relator Ministro Rogerio Schietti)

Tais circunstâncias demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório frágil, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afrontaria princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, considerando-se o princípio in dubio pro reo ou do favor rei, deve ser reformada a decisão guerreada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A esse respeito,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

4. Todavia, diante da ilegalidade do acórdão no que tange à condenação do réu, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para restabelecer a sentença absolutória.5. O entendimento firmado nesta Corte Superior é o de que "a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1.678.599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

6. Conforme constou na sentença absolutória, de forma detalhada, não foi produzida nenhuma prova no sentido de que o réu, efetivamente, estaria exercendo o tráfico de drogas. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, não há provas suficientes de que o agravante tenha sido realmente a pessoa que dispensou a sacola com os entorpecentes para fora do veículo, tanto que as testemunhas ouvidas não confirmaram tal fato, e ainda imputaram a autoria a terceira pessoa. Os policiais, por sua vez, não viram quem teria jogado a referida sacola, asseverando apenas que seria algum ocupante do banco traseiro do carro.
E, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "não há elementos seguros para fundamentar a condenação realizada pelo Tribunal de origem, pois, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau, o acervo probatório (depoimentos testemunhais) não conferiam certeza de autoria ao denunciado. As provas foram consideradas inconclusivas e frágeis, razão pela qual o acusado foi absolvido ante a ausência de provas robustas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal".7. Assim, em consonância com o princípio in dubio pro reo, oriundo do art. 5º, em vários dos seus incisos, da Constituição da República deve ser restabelecida a sentença absolutória, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

8. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0083200-22.2018.8.26.0050).” (destaquei) (
STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021
)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
ABSOLVER
o recorrente
WELISON COSTEIRA RIBEIRO
da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP e da fundamentação exposta, restando prejudicados os demais argumentos defensivos.

É o voto.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/10/2022